Tribunal: TJMT
Processo: 1006404-04.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006404-04.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
AGRAVADO: HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 0008111-86.2016.8.11.0015 - Cód. 267584 - 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS, sobre indeferimento de oitiva de testemunha.
O agravante diz que o juízo de primeiro grau “indeferiu o pedido do ora agravante no sentido de determinar a oitiva da testemunha JOSÉ APARECIDO DI SANTO, na condição de testemunha referida, uma vez que foi mencionado pela testemunha ANTÔNIO HENRIQUE TOPOLL (testemunha arrolada pelo ora agravante) como sendo a pessoa que lhe repassou a indigitada caminhonete pick-up, conforme constou no seu depoimento realizado junto ao juízo deprecado”.
Alude que “era de se esperar que o juízo a quo desse o mesmo tratamento para a parte requerida, ora agravante, que foi dispensado à parte requerente, ora agravado, no que tange à possibilidade de produzir prova testemunhal para que pudessem comprovar suas alegações”.
Expõe que, “ao indeferir o pedido de oitiva de testemunha referida, ou seja, que foi mencionada no depoimento realizado pela testemunha arrolada pelo ora agravante, o juízo a quo violou o princípio da ampla defesa e do contraditório, pois, indeferindo a produção de prova testemunhal, impediu que sua defesa fosse realizada de forma efetiva e plena, causando-lhe prejuízos irreparáveis ao seu direito”.
Argumenta que “a testemunha, em sentido próprio, é pessoa diversa dos sujeitos principais do processo, portanto, um terceiro desinteressado, por assim dizer, que é chamado em juízo para declarar, sob juramento, a respeito de circunstâncias referentes aos fatos que envolvem o caso em discussão”.
Fala que, “com fundamento no art. 461, inciso I, do CPC/2015, o patrono do requerido JUARES, ora agravante, requereu junto ao juízo deprecado que também fosse realizada a oitiva do Sr. José Aparecido Di Santo, já que a sua pessoa tinha sido referida nas declarações do Sr. Antônio Henrique Topoill. Porém, o pedido dessa oitiva foi indeferido pelo juízo deprecado, sob o argumento de que a decisão seria de competência do juiz deprecante”.
Afirma que, “mesmo que a testemunha referida (Sr. JOSÉ APARECIDO) seja estranha ao feito e, portanto, ao negócio jurídico sub judice, é certo que ela tem pleno conhecimento de fatos que circundam e envolvem o veículo em comento, o qual possui relação direta com o caso em discussão”.
Ressalta que, “Conforme consta na defesa do requerido JUARES, ora agravante, cujo trecho foi reproduzido alhures, a caminhonete foi repassada pelo Sr. HILDEBRANDO (agravado) como parte do valor que foi empresado ao requerido JUARES (agravante) com a cobrança de juros usurários”.
Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final (id. 123774490).
É a síntese.
Decido.
Ante a demonstração de enfrentamento de matéria semelhante por esta Câmara Cível, conheço do recurso.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a se deferir, neste momento, a medida requerida, tendo em vista que nada impede a realização da prova testemunhal em momento futuro, quando da análise do mérito recursal.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora